Tribunal: TJDFT
Processo: 0007679-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007679-41.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51668943, o Distrito Federal juntou o comprovante de depósito judicial referente ao pagamento das requisições de pequeno valor de ID: 46354165, 46354166, 46354170, 46354172, 46354174, 46354185 e 46354190. No ID: 52244342, o SINDIRETA manifestou concordância com a quantia depositada e pugnou pela transferência de valores creditados para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, na modalidade PIX. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de FRANCISCO BAPTISTA RIBEIRO FILHO, FRANCISCO CORDEIRO RAMOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS, MARIA JOSÉ CLAUDINO DOS SANTOS, ALINE CLAUDINO DOS SANTOS, ALLAN CLAUDINO DOS SANTOS, ALLAYNE CLAUDINO DOS SANTOS. Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Após, digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 48979750. Brasília, 23 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador